Tribunal: TJDFT
Processo: 0730360-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO. PRELIMINAR REJEITADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO EM CONTRATO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos do autor em ação revisional de contrato bancário.
2. O recurso questiona a ausência de análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e à clareza das informações prestadas na contratação.
3. O apelante também requereu efeito suspensivo ao recurso nas próprias razões de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação é admissível, à luz do art. 1.012, § 3o, do CPC; e
(ii) saber se a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, sem fundamentação suficiente nem produção de prova, deve ser cassada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo veiculado nas razões recursais não deve ser conhecido, pois não foi formulado em petição autônoma dirigida ao Relator, como exige o art. 1.012, § 3o, do CPC.
6. A sentença de improcedência liminar desconsiderou a necessidade de produção de provas quanto à suposta violação do dever de informação e à alegada abusividade contratual, ferindo os arts. 332 e 489, § 1o, III a V, do CPC.
7. O julgamento de improcedência liminar requer compatibilidade com precedentes obrigatórios e ausência de controvérsia fática, o que não se verifica no caso.
8. O contrato discutido exige instrução probatória mínima para averiguar se houve falha na transparência das cláusulas contratuais, à luz do art. 6o, III, e 30 a 31 do CDC, e do art. 422 do CC/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 2. Não é cabível julgamento liminar de improcedência quando a controvérsia demanda instrução probatória e análise concreta de cláusulas contratuais bancárias.”